Tribunal: STF
Processo: HC 260525
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Internacional. Agravo regimental em habeas corpus. Ato imputado à autoridade estrangeira. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus que aponta como autoridade coatora órgão do Poder Judiciário da Espanha.



    II. Questão em discussão



    2. Possibilidade de conhecimento do pedido.



    III. Razões de decidir



    3. Esta Corte entende que, para o cabimento do habeas corpus, a ameaça ou coação à liberdade de locomoção deve ter origem em ato de autoridade brasileira ou, caso advenha de ato de autoridade estrangeira, é indispensável que haja reflexo no território nacional, por meio de sua incorporação pelo Poder Judiciário brasileiro.



    4. No caso em exame, o impetrante aponta excesso de prazo na detenção (prisão preventiva para extradição) do paciente na Espanha, sem indicar ato ou omissão de autoridade brasileira que se enquadre no rol constitucional de competência desta Suprema Corte.



    IV. Dispositivo



    5.  Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, I, d e i.



    Jurisprudência relevante citada: HC 128.893 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 239.162 (2024), Rel. Min. Luiz Fux.